Tribunal: STF
Processo: Rcl 59971
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PLEITO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO FEITO PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA PARA INSTAURAÇÃO DE IAC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra a decisão proferida em agravo interno, em que se alega nulidade por ausência de citação e omissão diante da inobservância do pleito da Procuradoria Geral da República na Rcl n. 60.620, de instauração de Incidente de Assunção de Competência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Os presentes embargos discutem se ao não conceder prazo para a parte beneficiária da presente reclamação teria ocorrido violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República e ao artigo 9º, caput, do CPC, bem como se a não observância ao requerimento feito na Rcl n. 60620 acerca da instauração do Incidente de Assunção de Competência estaria eivada de omissão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Quanto à alegação de nulidade da decisão em decorrência de ausência de citação, sem razão a embargante, pois a posição do STF é pela desnecessidade de manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário diante de jurisprudência consolidada nesta corte. Destaco que não houve nenhum prejuízo à beneficiária, pois as razões que eventualmente poderiam ser apresentadas em sede de contrarrazões foram devidamente apresentadas nestes embargos. 



    4. O requerimento de instauração de incidente de assunção de competência, realizado na Reclamação n. 60.620, sequer foi apreciado, não sendo razoável a suspensão do trâmite desta ou de qualquer outra reclamação, pelo menos até que sobrevenha decisão no referido incidente. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.